Tribunal: TJBA
Processo: 8171977-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8171977-37.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARCIO CONCEICAO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO NÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 3.603,77, diante da ausência de interesse de agir, com fundamento na tese fixada pelo STF no Tema 1.184 e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. A sentença apontou a inércia da Fazenda Pública na adoção de medidas extrajudiciais de cobrança como tentativa de conciliação e protesto do título. O Apelante alegou nulidade da decisão por surpresa e violação à autonomia municipal quanto ao valor mínimo para ajuizamento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por decisão surpresa ao aplicar fundamentos não previamente debatidos; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos para a extinção da execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em razão da ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão não configura surpresa, pois o Apelante tinha ciência dos fatos relevantes – valor da dívida e não localização do devedor – e a aplicação de tese de repercussão geral e de resolução administrativa decorre de dever funcional do magistrado, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC. A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 tem aplicação imediata aos processos em curso e exige, como pressuposto para o prosseguimento da execução fiscal, a demonstração de diligências extrajudiciais prévias, como tentativa de conciliação e protesto do título. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece parâmetro de referência para aferição da antieconomia da execução fiscal e orienta os juízos à extinção de feitos cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, desde que ausentes medidas prévias de cobrança e com tentativa de citação frustrada. A autonomia municipal para fixar o valor mínimo para ajuizamento não impede o controle judicial da presença do interesse de agir sob o prisma da eficiência administrativa, conforme decidido pelo STF. No caso concreto, o Município não comprovou a adoção das medidas extrajudiciais exigidas e tampouco demonstrou sua inadequação, configurando a falta de interesse de agir para prosseguimento da execução fiscal, cujo valor é notoriamente antieconômico diante da ausência de citação e da baixa probabilidade de êxito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8171977-37.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MARCIO CONCEICAO DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.